Tribunal: TJDFT
Processo: 0750600-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (INEXISTENTE). ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA A ESSE DESIDERATO. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Configurada a obscuridade no acórdão originário (1328436) quanto à condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação (inexistente) e inviável a fixação das verbas sucumbenciais sobre o valor da causa (irrisório), acolhem-se os embargos declaratórios para fixar em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor devido pelos recorrentes vencidos a título de honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC).
II. Providos os embargos declaratórios opostos por MARLENE MATOS DE OLIVIERA, nos moldes supramencionados, mantidos os demais termos do acórdão originário